Tribunal: TJDFT
Processo: 0719204-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULO DOS DIAS DE ABONO DEVIDOS. SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar duas questões: 1.1. a apuração do número de dias do abono que pode ser usufruído pelos servidores públicos plantonistas do Sistema Socioeducativo beneficiados pelos efeitos da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 2012.01.1135868-9; e 1.2. a fixação dos honorários de advogado devidos ao credor em cumprimento individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública.
2. O número de dias do abono concedido por ano aos servidores públicos plantonistas do Sistema Socioeducativo é absoluto e não depende da carga horária trabalhada, equivalando a 5 (cinco) dias de abono por ano de jornada de trabalho, nos moldes do art. 151 da Lei Complementar distrital no 840/2011, como foi definido pela Egrégia Segunda Turma Cível (autos do processo no 2012.01.1135868-9).
3. São devidos honorários de advogado nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública, ainda que não tenha sido impugnada pelo ente público. Precedente firmado em Recurso Repetitivo (Tema no 973 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Enunciado no 345 da Egrégia Corte Superior de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.